Tribunal: TJES
Processo: 5007299-73.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007299-73.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. G. D. A. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação/Termo de Reclamação proposto(a) por GABRIEL GRIJO DO AMARAL, representado por seu genitor LUIZ CARLOS ZEFERINO DO AMARAL, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICÍPIO DE CARIACICA, onde se pretende, em síntese, a condenação do requerido ao adimplemento de indenização, a título de danos morais.

Em sede de sentença (ID 2350467): ANTE TODO O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2350471) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões. (ID 2350477)

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Ao compulsar os autos verifiquei que há no polo ativo incapaz, menor impúbere. Assim, o caso é de extinção imediata do processo, sem resolução do mérito, pois coaduno com o juízo a quo no sentido de que este Juizado Especial não é competente para processar e julgar a presente demanda.

Inicialmente importa destacar que dispõe o art. 1o da Lei 12.153/09: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.”, e continua no seu Parágrafo único: “O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública.”.

O art. 27 da Lei no 12.153/2009, por sua vez, dispõe que aos Juizados Especiais da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis 5.869/1973, 9.099/1995 e 10.259/2001. O Caput do art. 8o, da Lei 9.099/95, dispõe que não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Já o §1o, inciso I, do art. 8o, da Lei 9.099/95, dispõe, ainda, que: “§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;”.

Nesse contexto, verifico que o entendimento que tem prevalecido é no sentido de que parte incapaz não pode demandar em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que deve ser feita interpretação sistemática de todas as normas atinentes aos Juizados Especiais, ou seja, deve ser considerado em qual sistema se insere a norma, relacionando-a às outras normas pertinentes ao mesmo objeto, bem como, aos princípios orientadores da matéria e demais elementos que venham a fortalecer a interpretação de modo integrado, e não isolado.

Assim, não há que se falar em possibilidade de representação perante os Juizados Especiais, sendo tal espécie vedada pelo artigo 8° Caput e § 1o, inciso I, da Lei 9.099/95.5, afastando assim a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a presente demanda.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, anulando de ofício a r. sentença
, julgando extindo o processo sem resolução de mérito, conforme o artigo 267 do cpc ,vez que o Recorrente não tem legitimidade para ingressar com a presente ação.

Dessa forma, determino a remessa a Comarca de Origem para as devidas diligências. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.